Tribunal: TJDFT
Processo: 0708145-07.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SINDAFIS. INOVAÇÃO RECURSAL PARCIAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA INDIVIDUAL ANTERIOR. AÇÃO INDIVIDUAL COM MESMO PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. IMPOSSIBILIDADE DE APROVEITAMENTO DO TÍTULO COLETIVO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, em razão da existência de coisa julgada formada em ação individual anteriormente ajuizada pela apelante, que discutiu o mesmo direito ao recebimento da terceira parcela de reajuste remuneratório prevista em legislação distrital.
II. Questão em Discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há inovação recursal quanto ao pedido subsidiário formulado apenas na apelação; e (ii) definir se o recorrente pode executar título coletivo quando já existe sentença individual transitada em julgado sobre o mesmo objeto.
III. Razões de Decidir
3. As alegações feitas exclusivamente em sede recursal, referentes à possibilidade de execução parcial das parcelas posteriores ao término da ação individual, configuram inovação recursal, pois não foram deduzidas na petição inicial, nem apreciadas pelo juízo de origem. A legislação processual impede a ampliação tardia do objeto da demanda.
4. O processo individual anteriormente ajuizado possui identidade de partes, pedido e causa de pedir com a ação coletiva, ambas visando à implementação de reajuste remuneratório e ao pagamento das diferenças respectivas.
5. A ação individual foi julgada improcedente, com trânsito em julgado ocorrido um dia antes ao ajuizamento da ação coletiva, impedindo que o recorrente se beneficie dos efeitos erga omnes do título coletivo, sob pena de afronta à coisa julgada material e à segurança jurídica.
6. O art. 104 do Código de Defesa do Consumidor exige, para o aproveitamento da sentença coletiva, que o autor da ação individual requeira a suspensão do processo no prazo legal, o que não ocorreu.
7. A jurisprudência consolidada afasta a possibilidade de prevalência de decisão coletiva sobre sentença individual transitada em julgado, sendo irrelevante eventual desconhecimento do recorrente acerca da existência da ação coletiva.
IV. Dispositivo
8. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Sentença mantida.
Teses de julgamento: “1. A existência de sentença individual transitada em julgado impede o aproveitamento dos efeitos de título coletivo posterior que trate do mesmo direito material.” “2. O art. 104 do CDC não autoriza o aproveitamento da decisão coletiva por quem não requereu a suspensão da ação individual antes de sua sentença.” “3. A apresentação de pedido subsidiário apenas em sede recursal configura inovação recursal e impede seu conhecimento.”
Legislação relevante citada: CPC, arts. 337, §§1o, 2o e 4o; 485, V; 508; 1.013, §1o; 85, §11. CDC, art. 104. CF/1988, art. 5o, XXXVI. Lei Distrital 5.226/2013, art. 11, III.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905.357/RR (Tema 864 da repercussão geral). STJ, AgInt na PET no REsp 1.392.712/SC, Rel. BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma, j. 18/09/2018, DJe 21/09/2018. STJ, AgInt na PET nos EREsp 1.405.424/SC, Rel. GURGEL DE FARIA, Primeira Seção, j. 29/11/2016. STJ, AgInt no REsp 1.960.015/PE, Rel. OG FERNANDES, Segunda Turma, DJe 01/04/2022. STJ, AgInt no REsp 2.118.977/PE, Rel. HERMAN BENJAMIN, Segunda Turma, j. 27/05/2024, DJe 04/06/2024. STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.004.182/SC, Rel. MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma, j. 18/09/2023, DJe 21/09/2023. TJDFT, Acórdão 1975270, Proc. 0711361-32.2022.8.07.0001, Rel. VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, j. 26/02/2025, DJe 26/03/2025. TJDFT, Acórdão 1959808, Proc. 0711889-76.2021.8.07.0009, Rel. LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, j. 22/01/2025, DJe 10/02/2025. TJDFT, Acórdão 1886682, Proc. 0705648-36.2023.8.07.0003, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, j. 26/06/2024, DJe 22/07/2024. TJDFT, Acórdão 1766375, Proc. 072259662.2023.8.07.0000, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, j. 28/09/2023, DJe 16/10/2023. TJDFT, Acórdão 1419526, Proc. 073936349.2021.8.07.0000, Rel. ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, j. 28/04/2022, DJe 12/05/2022. TJDFT, Acórdão 1266515, Proc. 070872184.2017.8.07.0016, Rel. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO, 1a Turma Recursal, j. 17/07/2020, DJe 06/08/2020. TJDFT, Acórdão 2019755, Proc. 070755190.2025.8.07.0018, Rel. CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Cível, DJe 23/07/2025. TJDFT, Acórdão 2076186, Proc. 070755190.2025.8.07.0018, Rel. FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 1a Turma Cível, j. 03/12/2025, DJe 21/01/2026. TJDFT, Acórdão 2076271, Proc. 070214673.2025.8.07.0018, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, j. 04/12/2025, DJe 28/12/2025. TJDFT, Acórdão 1603119, Proc. 072313933.2021.8.07.0001, Rel. FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, j. 09/08/2022, DJe 01/09/2022.